Tribunal: CARF
Processo: 19515.004733/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004733/2010-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.931 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLASTPEL EMBALAGENS EIRELI.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. INEXISTÊNCIA DE
ÓBICE RECURSAL REGIMENTAL AO TEMPO DA INTERPOSIÇÃO.
MULTA AGRAVADA FUNDAMENTADA NA MESMA INÉRCIA DO
CONTRIBUINTE E CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE MOTIVOU
O ARBITRAMENTO DO LUCRO. SÚMULA CARF No 96.
Ainda que a Turma Ordinária tenha adotado o mesmo entendimento, agora,
consubstanciado em Súmula deste Conselho, a interposição do Recurso
Especial deu-se antes da vigência de qualquer regra regimental que limitasse o
seu manejo - como aquela atualmente veiculada pelo §3o do art. 67 do RICARF
vigente - não havendo, assim, óbice objetivo ao seu conhecimento.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. Sendo o Acórdão recorrido
um dos procedentes sobre o qual se erigiu a Súmula, resolve-se o processo
administrativo pela sua aplicação, mantendo-se a decisão questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004733/2010-21
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira
Viviane Vidal Wagner.

Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.128 a 1.139) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1302-000.993 (fls. 1.080 a 1.126),
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 03
de outubro de 2012, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pela
Contribuinte, para reduzir parcialmente as exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
COFINS, referentes à omissão de receitas apurada, cancelar a multa agrava aplicada e afastar a
qualificação da multa de ofício, bem como deu provimento integral aos Recursos Voluntários
dos sujeitos passivos, excluindo-os da relação jurídico-tributária. Confira-se a ementa do referido
v. Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa: ARBITRAMENTO DO LUCRO
A não apresentação dos livros contábeis requisitados e/ou informações que
possibilitem a apuração do lucro real, submetem o contribuinte ao
arbitramento de lucro.
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
A omissão de receita se caracteriza pela existência de receita lançada e não
declarada/paga e pela receita operacional omitida que corresponde à diferença
entre a GIA e a receita lançada na DIPJ e DACON. No entanto, inconsistente a
ocorrência de omissão de receita no caso dos pagamentos estranhos à
contabilidade por ausência de maiores investigações a respeito de sua origem,
por parte do Auditor Fiscal da Receita Federal.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA AGRAVADA. ARBITRAMENTO DE
LUCRO
A aplicação da multa agravada conforme o art. 959, I do RIR/99, nos casos de
omissão na prestação de esclarecimentos pelo sujeito passivo, é afastada
quando há o arbitramento do lucro pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
INAPLICABILIDADE DE MULTA QUALIFICADA. ARBITRAMENTO DE
LUCRO
A aplicação da multa qualificada com base no art. 957, II do RIR/99 deve ter
como fundamento a conduta dolosa do contribuinte, sendo comprovado no
processo pelo Fisco, através de fatos e informações o evidente intuito de
fraude. Nos casos de aplicação da multa pela simples omissão na prestação de
esclarecimentos, tal omissão é suprida pelo arbitramento do lucro, sendo
indevida a multa qualificada.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LUCRO REAL ANUAL
A ausência de pagamento antecipado do tributo lançado por homologação
transfere a contagem do prazo decadencial para o art. 173, I do CTN.
Constatação de apuração anual do lucro real para fins do IRPJ.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É escorreita a cobrança de juros, calculados à taxa Selic, sobre multa de ofício,
nos termos do §3o do art. 61 da Lei no 9.430/96.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Considerado como sócio oculto, responde solidariamente o contribuinte pelos
débitos autuados, segundo o previsto no art. 124 do CTN.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, do ano-calendário de 2005, lançadas contra a Contribuinte, referentes a infração
de omissões de receitas, calculadas sob a modalidade do Lucro Arbitrado, acompanhadas de
multa de ofício agravada pela ausência de apresentação de documentos, igualmente qualificada e
a responsabilização de diversos outros sujeitos passivos, pessoas físicas.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão recorrido, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário interposto por PLASTPEL EMBALAGENS
LTDA, em face do acórdão n. proferido pela DRJ/SP1 em processo
administrativo fiscal. O processo teve início com o procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias do IRPJ, PIS, COFINS e da CSLL,
no qual a, recorrente, foi autuada mediante Auto de Infração (fls. 228/266), a
recolher ou impugnar os créditos tributários nos montantes totais de:
IRPJ no valor de R$ 1.761.394,56;
PIS no valor de R$ 47.341,44;
COFINS no valor de R$ 218.500,67 e;
CSLL no valor de R$ 828.901,60.
Em tais valores já se encontram incluídos a multa e os juros de mora
calculados até 30/11/2010.
Foram verificadas as seguintes irregularidades no Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal de fls. 210/221:
Receita lançada e declarada porém não confessada em DCTF e não paga: o
montante foi apurado mediante a verificação da DIPJ e DACON em confronto
com a DCTF e DARF. O montante apurado foi objeto de aplicação de multa de
112,5% (75% mais 50%);
Receita operacional omitida correspondente à diferença entre a GIA e a receita
lançada na DIPJ e DACON: a diferença entre a receita lançada na GIA do
ICMS, ano-calendário de 2005 e a receita lançada na DIPJ/DACON, foi
considerada omissão de receitas e tributada com multa de 225% (150%
majorada de 50%);
Receita operacional omitida a pagamentos estranhos à contabilidade: os
pagamentos estranhos à contabilidade da Plastpel embalagens Ltda,
materializada nas 26 transferências, via TED, são considerados omissão de
receita e tributados com multa de 112,5% (75% majorado de 50%).
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

Além de tais autuações, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva n. 01
(fls. 269/283) e 02 (285/299) dos contribuintes Edmundo Baracat Filho,
CPF/MF n. 266.142.94768, e Eduardo Antonio Baracat, CPF MF n.
095.263.74720, respectivamente, em virtude de:
Os intimados serem os responsáveis, conforme depoimento da Sra. Linda
Adalla Farah, pela indução da declarante na abertura da conta corrente n.
1183322, Agência 120, do banco Unibanco S/A, bem como pela solicitação de
sua assinatura em diversos cheques em branco, tudo em benefício do intimado,
para pagamento de despesas da empresa Plastpel Embalagens Ltda, CNPJ n.
43.436.211/000184;
Os intimados serem os reais beneficiários pela referida movimentação da conta
corrente;
Tais movimentações derivam de venda de produtos químicos a Plastpel
Embalagens Ltda;
Os intimados serem parentes da declarante;
A Plastpel Embalagens Ltda utilizou a conta-corrente para movimentar
recursos para pagamentos estranhos à contabilidade, caracterizando omissão
de receitas, materializadas nas transferências bancárias já apontadas;
Os Srs. Edmundo Baracat Filho e Eduardo Antonio Baracat são sócios ocultos
e reais beneficiários pela movimentação financeira da conta-corrente n.
1183322, Agência 120 do Banco Unibanco S/A, a qual foi utilizada para as
operações e as provas colhidas em diligência;
Cientificado do feito em 27/12/2010 (fls. 284), a pessoa jurídica, por meio de
seu representante, apresenta em 24/01/2011, impugnação de fls. 305/367.
Da mesma maneira, os contribuintes Edmundo Baracat Filho, e Eduardo
Antonio Baracat, cientificados em 23/12/2010 (fl. 300), apresentaram
impugnações de fls. 433/452 e 490/508 em 24/01/2011.
A DRJ/SP1 proferiu acórdão julgando improcedente a impugnação nos
seguintes termos:
Não acolheu as preliminares alegadas em relação à nulidade por
irregularidades no procedimento de autuação e em relação à decadência do
crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos durante os PA de 01 a
11 de 2005 para o PIS e a COFINS e os 1o a 3o trimestres do ano calendário de
2005 para o IRPJ e a CSLL, na forma do art. 150, §4o do CTN;
No mérito, julgou improcedente a alegação de ilegalidade do arbitramento dos
lucros pela inexistência de válida citação do contribuinte para apresentação
dos documentos requeridos, e entendeu pela existência de omissão de receita
em razão de receita lançada e não declarada/paga, receita operacional omitida
correspondente à diferença entre a GIA e a receita lançada na DIPJ e DACON
e receita operacional omitida a pagamentos estranhos à contabilidade;
Em relação à aplicação da multa agravada (majorada) e qualificada, entendeu
como improcedente a impugnação do contribuinte, ora recorrente, mantendo
sua aplicação;
entendeu, ainda, por caracterizada a sujeição passiva solidária em decorrência
dos fatos constatados no auto de infração, considerando os contribuintes
Edmundo Baracat Filho e Eduardo Antonio Baracat, sócios ocultos da
autuada;
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

por fim, se pronunciou a respeito das jurisprudências judiciais e
administrativas, considerando- as como “improfícuas”, tendo em vista a
ausência de base legal que atribua aos acórdãos eficácia normativa; e
entendeu plausível a tributação reflexa, uma vez que decorrem dos mesmos
elementos de prova utilizados para o lançamento do IRPJ.
De tal acórdão, originou-se este recurso voluntário, (fl. 634/692) com
alegações nos seguintes termos:
Ilegalidade do arbitramento de lucros efetivado em face da recorrente;
Impossibilidade de aplicação da multa agravada (majorada) à recorrente pelo
suposto descumprimento do dever de apresentação de livros e documentos
fiscais;
A incorreção do arbitramento de lucro efetivado pelo AFRFB em face da
recorrente, por erro na base de cálculo;
Inexistência de omissão de receitas apta a ensejar a autuação da recorrente, e
tampouco a aplicação de multa qualificada a sua pessoa;
Impossibilidade de aplicação à recorrente de multa qualificada improcedência
da exigência fiscal feita em face da recorrente, sob a acusação de omissão de
receitas por pagamentos estranhos à contabilidade;
A decadência do direito de o Fisco constituir os créditos tributários relativos
ao 1o, 2o e 3o trimestres do ano de 2005 – IRPJ e CSLL;
A inaplicabilidade da Taxa Selic, inclusive sobre os juros e multa;
Os contribuintes Edmundo Baracat Filho e Eduardo Antonio Baracat também
interpuseram recurso voluntário (fls. 996/1016 e 1017/1018 com as seguintes
alegações:
Os recorrentes não são sócios ocultos da empresa autuada;
Os recorrentes não podem ser responsabilizados pelos débitos exigidos da
empresa autuada;
É o relatório.

Como visto, a DRJ, negou provimento às Impugnações da Contribuinte e dos
Sujeitos Passivos (fls. 307 a 508), mantendo a cobrança fiscal na sua integralidade, inclusive a
responsabilidade das pessoas físicas arroladas como sócios ocultos. Inconformados, a ora
Recorrida e os demais Sujeitos Passivos apresentaram Apelos a este E. CARF (fls. 634 a 864),
restando julgado parcialmente procedente o Recurso Voluntário da Contribuinte e totalmente
procedente aqueles apresentados pelas pessoas físicas, como consta no v. Acórdão no 1302-
000.993, ora questionado.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo afastou o
agravamento e a qualificação da multa de ofício, bem como fora exonerada a responsabilização
dos demais Sujeitos Passivos.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo, imediatamente o Recurso Especial sob análise, demonstrando a suposta
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

existência de divergência jurisprudencial, regimentalmente exigida, tão só requerendo sua
reforma em relação ao agravamento e à qualificação das penalidades.

Do mesmo modo, a Contribuinte interpôs seu Recurso Especial, pugnando pelo
cancelamento integral dos tributos exigidos (fls. 1.275 a 1.303). Contudo, tal Apelo não foi
conhecido em exame procedido pelo r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.373 e 1.375, sendo
igualmente rejeitado seu prosseguimento, no subsequente r. Despacho de Reexame de
Admissibilidade de fls. 1.376 e 1.377.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
parcialmente admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.141 a 1.45, dando
seguimento apenas ao tema referente à multa agravada, concluindo que existe de fato a alegada
divergência, na medida em que no acórdão paradigma o entendimento é de que o fato da
apuração do lucro ter sido feita mediante arbitramento não impede o agravamento da multa de
ofício uma vez que o arbitramento não tem caráter de penalidade, enquanto que no acórdão
recorrido o colegiado entendeu que a multa agravada deve ser afastada em face do
arbitramento do lucro. Em relação à matéria sobre a qualificação da multa de ofício, entendeu-se
que os paradigmas trazidos não denotavam a similitude fática necessária.

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 1.181 a 1.201), que
não questionam o conhecimento do Apelo especial fazendário, apenas pugnando, com arrimo em
farta jurisprudência, pela sua improcedência e necessidade de manutenção da r. decisão pelo
cancelamento da multa agravada.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, conforme atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu conhecimento
está sujeito ao disposto no art. 67 do RICARF instituído pela Portaria no 256/2009.

Como antes relatado, a Contribuinte não questiona o conhecimento do Apelo
fazendário.

Ao seu turno, pretende a Recorrente reestabelecer a multa agravada cancelada
pela C. Turma Ordinária que julgou o Recurso Voluntário da Contribuinte, defendendo a
possibilidade de tal agravamento sancionatório quando o contribuinte deixa de apresentar
documentos e prestar informações, mesmo quando tal inércia e carência documental igualmente
deu ensejo ao arbitramento do lucro, nos termos do art. 530 do RIR/99.

Analisando o Apelo sob escrutínio, verifica-se que o v. Acórdão no 1302-000.993,
ora recorrido, não só está em perfeita consonância com entendimento sumular deste E. CARF,
como é paradigma precedente da Súmula CARF no 96, de modo que a pretensão recursal da
Fazenda Nacional colidiria frontalmente com o seu teor. Confira-se:

Súmula CARF no 96

A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.

Acórdãos Precedentes:

Acórdão no 9101-001.468, de 16/08/2012; Acórdão no 9101-000.766, de
13/12/2010; Acórdão no 101-97.110, de 04/02/2009; Acórdão no 107-07.922, de
27/01/2005; Acórdão no 1202-000.990, de 12/06/2013; Acórdão no 1301-
001.202, de 07/05/2013; Acórdão no 1301-001.233, de 12/06/2013; Acórdão no
1302-000.993, de 03/10/2012; Acórdão no 1302-000.393, de 10/11/2010;
Acórdão no 1401-000.788, de 09/05/2012; Acórdão no 1402-001.416, de
10/07/2013; Acórdão no 103-23.005, de 26/04/2007; Acórdão no 107-08.642, de
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

26/7/2006; Acórdão no 101-95.544, de 24/05/2006; Acórdão no 101-94.147, de
19/3/2003 (destacamos)

Normalmente, tal ocorrência, atrairia disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Contudo, ocorre que a interposição do Recurso Especial fazendário deu muito
antes da edição da Súmula CARF no 96, na vigência do Regimento Interno deste E. CARF
instituído pela Portaria MF no 256/2009, que não vislumbrava a hipótese limitante de recurso,
agora, prevista no §3o acima colacionado.

Posto isso, por questão lealdade, certeza do Direito e homenagem ao tempus regit
actum, não pode a superveniência de Súmula deste E. Conselho, tratada apenas em tal
dispositivo regimental editado após a prática do ato processual, representar vedação ao
conhecimento do Apelo especial manejado pelo Procurador – ainda que o v. Acórdão recorrido
tenha sido precedente formador de tal entendimento sumulado, deste E. Conselho.

Dessa forma, analisando o v. Acórdão no 9101-00.585, de 13 de agosto de 2014,
apresentado como paradigma para a matéria de agravamento da multa de ofício, resta evidente a
notória divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1302-000.993, ora
recorrido. Lembre-se que a Contribuinte não se insurgiu contra o conhecimento do Apelo.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Recurso Especial interposto, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 1.141 a 1.45.

Mérito

Pois bem, como visto acima, quando da análise do conhecimento do Recurso
Especial sob julgamento, o v. Acórdão no 1302-000.993 é um dos precedentes sobre o qual se
erigiu a Súmula CARF no 96 - de observância e aplicação mandatória aos Conselheiros que
compõem este E. CARF.
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.931 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.004733/2010-21

Desse modo, não há razão para maior aprofundamento sobre o tema ou
elucubrações acerca do caso em tela, investigando as circunstâncias que motivaram o
agravamento da multa pela Fiscalização, ou mesmo para se ponderar os fundamentos trazidos
para o seu afastamento pela C. Turma Ordinária a quo.

Resolve-se o presente Processo Administrativo pela objetiva aplicação do teor da
Súmula CARF no 96, a qual reza:

A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros

Assim, não merece provimento o Apelo especial interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, prevalecendo tudo aquilo decidido no v. Acórdão no 1302-000.993.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial do Procurador.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital